Tribunal: TJSP
Processo: 1011858-32.2015.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. LICITAÇÃO. BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE. 1. Irresignação contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da Municipalidade de Americana ao pagamento dos serviços de serralheria prestados pela autora, contratados mediante acordo verbal. Cabimento. 2. Embora a Lei no 8.666/93 determine a realização de procedimento licitatório para

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL. LICITAÇÃO. BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E LEGALIDADE. 1. Irresignação contra sentença que julgou improcedente pedido de condenação da Municipalidade de Americana ao pagamento dos serviços de serralheria prestados pela autora, contratados mediante acordo verbal. Cabimento. 2. Embora a Lei no 8.666/93 determine a realização de procedimento licitatório para contratos firmados perante a Administração Pública, deve ser prestigiada a boa-fé objetiva, sob pena de violação dos princípios constitucionais da moralidade e da legalidade, evitando-se assim o locupletamento ilícito por parte da Municipalidade. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. 3. Comprovação nos autos da efetiva prestação de serviços de serralheria pela parte autora, impondo-se a condenação da acionada ao pagamento correspondente.
Sentença reformada. Recurso provido.